Tribunal: TJDFT
Processo: 0043644-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0043644-11.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZELIA TEODORO RODRIGUES ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da petição da parte Autora de id. 17873773, na qual noticia o recebimento apenas da primeira parcela da GATA prevista na Lei no 6.523/2020, bem como ainda a persistência no interesse no recurso de apelação objetivando a reforma da sentença quanto ao pleito de pagamento da referida gratificação decorrente da Lei no 5.008/2012, inclusive, eventuais valores retroativos, concedo vista dos autos ao Distrito Federal para que, manifeste-se sobre a questão e informe acerca da possibilidade de eventual acordo quanto a pagamento do pleito retroativo da GATA que persegue a parte Autora na inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Com eventual manifestação ou decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora